Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707683-57.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO EDUARDO FERREIRA ARAUJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que este aufere renda que não o qualifica como hipossuficiente. Intimado a efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora